Tribunal: TJDFT
Processo: 0732959-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732959-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Associação dos Proprietários e Possuidores das Unidades que compõem o Condomínio Recanto dos Rouxinóis Agravado: Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal– IBRAM D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Proprietários e Possuidores das Unidades que compõem o Condomínio Recanto dos Rouxinóis contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0804873-53.2024.8.07.0016, assim redigida: “O pedido de tutela de urgência já foi decidido pelo Juízo (id 220652558) e reexaminado pelo TJDFT (id 238856636), em razões que ora ratifico integralmente. Em face do exposto, mantenho a decisão denegatória de tutela provisória, por seus próprios fundamentos. Diligenciem-se as comunicações tendentes à audiência. I.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 74941660), em breve síntese, que a decisão interlocutória agravada deixou de considerar a ocorrência de fato novo superveniente, consistente na confissão do IBRAM de que a infração ambiental ocorreu em data anterior à constituição da associação agravante, o que tornaria juridicamente impossível sua responsabilização administrativa. Argumenta que a responsabilidade administrativa ambiental tem natureza subjetiva, exigindo nexo de causalidade e dolo ou culpa, de acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de sobrestamento da exigibilidade da multa prevista no Auto de Infração Ambiental no 7488/2023, editado pelo agravado, bem como com o cancelamento da inscrição em dívida ativa até o julgamento definitivo dos autos de origem. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente trazido aos autos (Id. 74943619). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na análise da possibilidade de sobrestamento da exigibilidade da multa prevista no Auto de Infração Ambiental no 7.488/2023, formalizado pelo respectivo órgão ambiental, bem como do cancelamento da inscrição do nome da agravante em dívida ativa. Observa-se que, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento anteriormente interposto (no 0701075-90.2025.8.07.0000), foi procedida a análise do mesmo pleito, tendo sido indeferida a tutela provisória requerida, ao fundamento de inexistência de vício na notificação administrativa. A agravante renovou o pedido de concessão de efeito suspensivo, ao sustentar a superveniência de fato novo de relevante impacto jurídico, consubstanciado na confissão expressa do agravado, em sede de contestação, de que a infração ambiental imputada teria ocorrido em momento anterior à constituição da associação agravante como pessoa jurídica. A referida alegação, embora relevante, não altera substancialmente o quadro fático já considerado por ocasião do julgamento do agravo anterior, especialmente porque a controvérsia a respeito da legitimidade da autuação e da responsabilidade administrativa da agravante ainda demanda instrução probatória, já em curso nos autos de origem. A análise da existência, ou não, de nexo de causalidade entre a associação agravante e a conduta ambiental imputada exige dilação probatória, não sendo possível, na presente via recursal, afirmar, com a segurança necessária, a ausência de responsabilidade administrativa. Ademais, a Egrégia 2a Turma Cível já consignou, por ocasião do julgamento do agravo anterior, que a imediata produção dos efeitos da penalidade pecuniária não consiste em medida irreversível, tampouco é suficiente para esvaziar, em absoluto, o direito formativo deduzido pela associação nos autos de origem, qual seja, a declaração de nulidade do procedimento administrativo. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 13 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator